Tribunal: TJSP
Processo: 2101743-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas corpus. Art. 311, § 2o, III, do CP. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Superveniência de sentença que condenou o paciente ao cumprimento de penas restritivas de direitos, sendo concedido o apelo em liberdade e expedido alvará de soltura. Perda do objeto. Impetração prejudicada.